Tribunal: STF
Processo: ARE 1528279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIDA SUSPENSÃO ATIVA DOS EFEITOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV’S COM FUNDAMENTO NA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. NORMA QUE AUMENTOU O TETO DOS REQUISITÓRIOS DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Apesar da agravante ter argumentado que não há inconstitucionalidade na Lei Distrital nº 6.618/2020, destacando que a norma não tem caráter orçamentário e não resultaria em aumento de despesas, é necessário reconhecer que o TJDFT já analisou a questão, chegando à conclusão diversa. 



    II. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, DJE 22.5.2023.). 



    III. Dessa forma, ainda que se tenha adotado a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc para não prejudicar RPVs já emitidas e pagas considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, a ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. 



    IV. Além disso, considerando a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF vs. Distrito Federal), a lei que trata de valor-limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência. 



    V. No caso concreto, como a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11 de março de 2020, antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020 (que se deu em 19 de junho de 2020), essa norma não se aplica à presente situação fática. 



    VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, e 100, § 3º e §4º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 6-7): 



     “(...) cumpre destacar, em primeiro lugar, que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. 



    (...) 



    Por outro lado, o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 8, p. 6-7):



    “A presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas que venham a subsidiar novo juízo de valor. Apesar da agravante ter argumentado que não há inconstitucionalidade na Lei Distrital nº 6.618/2020, destacando que a norma não tem caráter orçamentário e não resultaria em aumento de despesas, é necessário reconhecer que o TJDFT já analisou a questão, chegando à conclusão diversa. Isso porque, o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa:



    (...)



    A inconstitucionalidade da lei por falta de iniciativa adequada tomou como base a decisão prévia do e. Conselho Especial deste Tribunal, que já havia declarado a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 5.475/2015. Esta última também modificava o limite para expedição de RPVs, elevando-o de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse sentido, destaco que a lei distrital anterior, também originada de proposta parlamentar, teve sua inconstitucionalidade formal reconhecida devido a vício de iniciativa, o que, sem dúvida, reforça a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aborda o mesmo assunto.”



    Verifica-se que a questão controvertida nos autos é a aplicação do Tema 792 da sistemática da repercussão geral na hipótese de inovação legislativa que majora o limite para enquadramento dos valores executados como RPV, em vez de precatório. 



    Entende-se, porém, que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 



    Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. No mesmo sentido, ilustram as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ” (RE 1454228 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2024 PUBLIC 26-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1490757 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF, determinando a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, no que couber, ao presente caso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente